Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012297-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CARLOS SALES DA CRUZ - CPF: 906.716.511-53 (AGRAVANTE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (AGRAVADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0034769-06.2015.8.11.0041 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança, fundamentando-se no trânsito em julgado do ato judicial impugnado.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível o processamento de mandado de segurança contra ato judicial que já adquiriu definitividade pelo trânsito em julgado.

III. Razões de decidir
:

3. Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, conforme disposto no art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula n. 268/STF.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É incabível mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado, diante da vedação expressa do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268/STF, não constituindo o
mandamus
sucedâneo de ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 5o, III, 6o, § 5o e 10; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 268; STF, MS 39940 ED-AgR, Rel. Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.2.2025; STF, MS 38360 ED-AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS SALES DA CRUZ
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1012297-68.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão do trânsito em julgado do ato judicial impugnado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 268 do c. Supremo Tribunal Federal, porquanto a coisa julgada não atinge a nulidade absoluta da sentença, tampouco a violação ao princípio do juiz natural, do devido processo legal e da legalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a extinção prematura do feito e, consequentemente, determinar o processamento do mandado de segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 296311393).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS SALES DA CRUZ
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1012297-68.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão do trânsito em julgado do ato judicial impugnado.

O mandado de segurança originário foi impetrado por Carlos Sales da Cruz contra ato judicial praticado pela i. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que declarou a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação (autos n. 0034769-06.2015.8.11.0041), determinando, por conseguinte, a remessa dos referidos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A causa de pedir da impetração assenta-se no fundamento de que “
se o Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT deveria ter sido anulada e o processo remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública competente, nos termos do art. 64, do Código de Processo Civil
” (trecho da inicial do mandado de segurança originário, Id. 281231356 – Pág. 7).

Por sua vez, a decisão monocrática consignou que o v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em 10.12.2024, configurando óbice intransponível ao cabimento do mandado de segurança nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do c. Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Não obstante o ato judicial impugnado tenha sido praticado pela e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a ação ordinária proposta perante o d. Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), verifica-se que o v. acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o qual negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante em 27.7.2020, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária que visava à sua nomeação ao cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal, adquiriu definitividade com o trânsito em julgado operado em 10.12.2024 (certidão, Id. 260858683, autos n. 0034769-06.2015.8.11.0041), constituindo marco temporal insuperável para a configuração da coisa julgada material.

O art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que “
não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado
”.

No mesmo sentido, a orientação consolidada na Súmula n. 268/STF estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado
”, impedindo que decisões judiciais definitivamente constituídas sejam objeto de impugnação mediante instrumentos processuais inadequados.

Com efeito, o
mandamus
não constitui sucedâneo de ação rescisória, conforme pacificamente assentado pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal.

“
Incabível a impetração de mandado de segurança, que não constitui sucedâneo de ação rescisória, contra ato jurisdicional acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada. Incidência do art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e do entendimento veiculado no enunciado no 268 da Súmula desta Suprema Corte.
” (STF, MS 39940 ED-AgR, Rel. Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 24.2.2025, publicado no DJE em 28.2.2025).

“
Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados no 267 e no 268 da Súmula do STF). Precedentes
.” (STF, MS 38360 ED-AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 6.6.2022, publicado no DJE em 15.6.2022).

Portanto, não é juridicamente admissível o conhecimento e processamento do mandado de segurança impetrado em 15.4.2025, posteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 10.12.2024, em razão da vedação estabelecida no art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e da orientação jurisprudencial materializada na Súmula n. 268 do c. Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CARLOS SALES DA CRUZ.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025